Tribunal: TJPA
Processo: 0021625-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021625-11.2014.8.14.0301

APELANTE: EDINEIA DAS GRACAS DO EGITO COSTA BENJAMIN

APELADO: VISAO MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO. REPARAÇÃO MATERIAL DEFERIDA. DANO MORAL INDEFERIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais. A autora se insurge contra o indeferimento da indenização por danos morais, sob alegação de frustração, desgaste emocional e ofensa à dignidade da pessoa humana em razão da demora injustificada na substituição do produto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por danos morais diante de vício em produto e descaso do fornecedor em saná-lo no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta o ônus da parte autora de comprovar a efetiva ocorrência de violação a direito da personalidade.
4. A ausência de provas robustas de repercussão concreta do ilícito na esfera anímica do consumidor impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial.
5. O dissabor decorrente de falha na prestação do serviço, desacompanhado de outros elementos de prova, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A ausência de comprovação de repercussão concreta na esfera anímica do consumidor, em casos de vício em produto, impede o reconhecimento do dano moral, quando os fatos não ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados

·

Constituição Federal, art. 5º, inciso X

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

·

Código de Processo Civil, arts. 85, §14, 86, 98, §3º, 487, I

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDINÉIA DAS GRAÇAS DO EGITO COSTA BENJAMIM, inconformada com a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de VISÃO MAGAZINE LTDA, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base nas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da inicial, e determino que a parte demandada VISÃO MAGAZINE LTDA., PAGUE em favor da demandante EDINEA DAS GRAÇAS COSTA DO EGITO BENJAMIM, o valor de R$167,00 (cento e sessenta e sete reais) devidamente corrigido a partir da data da citação, a título de indenização por dano material.

Deixo de condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral pelas razões ao norte ventiladas.

Em razão da sucumbência reciproca e por força do disposto nos artigos 82, $ 2º, 85, $ 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENAR cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação para cada qual, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade para a requerente face a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3°, do CPC/2015.

Extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso |, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado devidamente certificado, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição e observando as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, a autora/apelante pleiteia a reforma da sentença quanto ao indeferimento do dano moral. Sustenta, em síntese: (i) a existência de relação de consumo e a aplicação do art. 18 do CDC, com responsabilização solidária do fornecedor e comerciante pelos vícios do produto; (ii) que restaram caracterizados a conduta ilícita da requerida, o nexo causal e o dano extrapatrimonial, consubstanciado em reiteradas tentativas frustradas de substituição do móvel, gerando frustração, desgaste emocional e ofensa à dignidade da consumidora; (iii) que a jurisprudência reconhece o direito à indenização por danos morais em casos de demora injustificada na solução de vício do produto, quando extrapolada a esfera do mero aborrecimento. Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e quarenta reais).

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à pretensão recursal da autora em ver reformada a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, decorrentes de vício no produto (guarda-roupa) adquirido junto à empresa demandada, ora apelada.

Com efeito, conforme bem delineado na r. sentença, restou incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da ré, consubstanciada na omissão em substituir ou reparar o bem defeituoso, razão pela qual foi deferido o pedido de indenização por dano material. No entanto, o pleito de reparação moral foi rejeitado ante a ausência de comprovação dos elementos configuradores do dano extrapatrimonial.

É certo que o reconhecimento do dano moral exige, para além da ocorrência de ato ilícito, a demonstração de ofensa efetiva a direitos da personalidade, ou, ao menos, a configuração de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No presente caso, a autora alega ter sofrido frustração, desgaste emocional e constrangimento com o descaso da empresa requerida em não solucionar o vício do produto dentro do prazo legal. Contudo, não há nos autos provas hábeis a demonstrar que a situação vivenciada extrapolou os limites do mero dissabor. Conforme pontuado na sentença, “
não se encontram evidências de tais acontecimentos na vida da demandante, pelo que entendo que não faz jus, a autora, ao recebimento de indenização por dano moral
”.

O reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta o ônus do autor de demonstrar a repercussão concreta do ilícito na esfera anímica, o que não se verificou no caso sub examine.

O dissabor decorrente de vício em produto, por si só, não basta para justificar indenização moral, quando não acompanhada de elementos que evidenciem efetiva violação à dignidade da pessoa humana, tal como dor, angústia, humilhação ou constrangimento.

Assim, correta a r. sentença ao concluir pela inexistência de comprovação de sofrimento ou abalo psicológico relevante que ensejasse reparação por dano moral.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço a Apelação, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025